Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714094-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE MAGALHAES DA FONSECA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ELAINE MAGALHAES DA FONSECA SILVA DECISÃO Nos autos do processo no 2019.00.2.003092-4, Uniformização de Jurisprudência, foi proferida decisão pela Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que determinou a suspensão dos processos e dos recursos, até o julgamento do incidente, que tratem de matéria afeita à possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de sorte que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se as Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Publica, comunicando acerca da presente decisao. Distribua-se com as cautelas de praxe. Desembargadora Simone Lucindo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência” Assim, por se enquadrar o presente processo na situação indicada, dê-se cumprimento à decisão proferida, aguardando-se os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão definitiva da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator